Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705507-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CALEBE NICKSON ALENCAR DE SANTANA IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CALEBE NICKSON ALENCAR DE SANTANA, preso em 14/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos ocorridos, supostamente praticados pelo paciente e mais dois comparsas e sustenta que, passados 130 dias da prisão, o juízo de piso não se manifestou sobre a renovação da segregação cautelar, a teor do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que determina a revisão a cada 90 dias. Assevera, em síntese, que referido dispositivo legal possui ‘clareza solar’ e diz que no final do parágrafo único, a análise da situação induz ao entendimento de que a manutenção da prisão seria ilegal. Afirma que o paciente está preso pelo prazo acima e ainda não houve designação de audiência de instrução e julgamento. Colaciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e assevera que o e. Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações de crimes graves, há que se observar os prazos, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Sustenta, ainda, que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23505392). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está segregado há 130 dias, bem como afirma ilegalidade da manutenção da prisão, em razão de não ter sido revisada dentro do prazo de 90 dias e que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais dois corréus, Matheus Henrique Ferreira de Santana da Silva e Pablo Vinícius Alves Silva, pela prática dos seguintes fatos delituosos: “No dia 14 de outubro de 2020, por volta de 21h30min., na residência situada n QNB 09, Lote 05, nesta cidade de Taguatinga/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacros de arma de fogo, contra as vítimas a seguir mencionadas e, também, em desfavor dos ofendidos Lavínia Patrícia dos Santos Pereira Silva, Luiz Henrique Vieira da Silva, Ezequiel Silva Rocha, Richard Hemanwel Haphonsso, Brenno Joaquim Ferreira Lopes, Hellen Cristina do Nascimento Ramos e Álvaro Athos Paraíso Vieira, subtraíram, em proveito de todos, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), pertencente a Daniel Matheus dos Santos Andrade, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, cor lilás, pertencente à Thamyres de Souza Silva, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Xiaomi, de propriedade de Rodrigo de Oliveira Viana, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo A3O, pertencente a Karlyson Aquino Barros Aguiar, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Xiaomi, modelo M1906F9SH, pertencente à Lorrayne Farias de Souza; 01 (um) aparelho de telefonia celular, do tipo Iphone, modelo A1688, de propriedade de Melissa Nunes Silva; 01 (uma) Carteira Estudantil do Colégio IESGO, 01 (um) cartão de débito do Banco do Brasil e 01 (um) Documento de Identidade, pertencentes a Álvaro Athos Paraíso Vieira e 01 (um) relógio dourado, com pulseira marrom, de propriedade de Luiz Henrique Vieira da Silva. Conforme apurado, na ocasião dos fatos, as vítimas se encontravam no interior da referida residência, participando de um culto religioso, quando os denunciados ali ingressaram, ocasião em que, empunhando simulacros de arma de fogo, anunciaram o assalto, determinando a todos que entregassem seus respectivos aparelhos celulares e dinheiro, os quais foram por eles subtraídos, bem como que se dirigissem imediatamente aos fundos da casa, aonde foram mantidos subjugados com a liberdade restringida. As vítimas, temendo por um desfecho mais trágico, decidiram realizar uma oração, no que um dos autores, inconformado, as ameaçou, ordenando que cessassem imediatamente, pois, caso contrário, aconteceria um “latro” (crime de latrocínio) naquele local. Por volta de 22h, policiais militares, cientificados da ocorrência delitiva, dirigiram-se ao local dos fatos e, assim, adentraram na residência, quando se depararam com uma das vítimas, trancafiada em um banheiro situado no andar superior da residência, a qual informou que os demais ofendidos estavam sendo mantidos reféns pelos denunciados na parte dos fundos do imóvel. Ressalta-se que, neste ínterim, algumas das vítimas perceberam que arma utilizada na consecução criminosa era de brinquedo, no que entraram em luta corporal com o denunciado que a portava, o qual foi imobilizado e contido pelos militares. Os demais denunciados, em vista da intervenção policial, tentaram fugir pelo telhado da residência, contudo, em vão, haja vista que a Polícia Militar já havia cercado o local e, assim, prenderam ambos também em situação de flagrância delitiva. Por tais razões, os denunciados foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos de praxe. Destaca-se que os aparelhos celulares e valores subtraídos das vítimas foram recuperados pela autoridade policial e, posteriormente, a elas devidamente restituídos, sendo ainda localizado o simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva (ID 74697113 e 74697116). Imperioso ainda ressaltar que as vítimas, no transcorrer da consecução criminosa, tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, haja vista que permaneceram trancafiadas nos fundos da residência e outra delas em um banheiro até a chegada da Polícia Militar” (...) A peça inaugural foi recebida em 26/10/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O juízo de piso convolou a prisão em flagrante em preventiva, porquanto presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou que o paciente responde processo por tráfico de drogas e ostenta anotações infracionais, com os seguintes fundamentos: (...) “A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto os custodiados, previamente ajustados e em concurso, teriam ingressado na residência das vítimas para assaltá-las mediante ameaças de morte e utilização de simulacro de arma de fogo, mantendo reféns na parte dos fundos do imóvel. O contexto do modus operandi, em que os autuados abordaram agressivamente, em ambiente residencial, diversas vítimas com destemor, demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, CALEBE responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. CALEBE ainda ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, enquanto CALEBE tem passagens por roubos majorados. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que MATHEUS é reincidente, ostentando condenações definitivas anteriores por roubos majorados e receptação. PABLO também é reincidente, tendo sido anteriormente condenado por roubo majorado. É certo que as condenações anteriores não bastaram para frear o ímpeto delituoso dos flagranteados. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) – download – p. 18-19. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. De fato, embora não tenham sido juntadas nos autos folhas penais ou de atos infracionais do paciente, do sistema processual pode-se observar que ele responde processo por tráfico de drogas (0705786-14.2020.8.07.0001) e por receptação (0004115-88.2020.8.07.0003). Anote-se que as circunstâncias do roubo, nos termos narrados na denúncia, a qual registra que o paciente se reuniu a dois comparsas para roubar diversas vítimas que participavam de um culto religioso e as mantiveram reféns, bem como mandaram parar a oração que faziam, senão iria ocorrer um latrocínio, aliadas ao fato de que ele responde processos criminais, bem como possui anotações infracionais, consoante anotado pelo juízo, indicam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, as quais, aliadas à informação do juízo de que o paciente possui anotações infracionais, além de responder os processos criminais retromencionados, revelam sua periculosidade e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 14/10/2020, portanto há cerca de 130 (cento e trinta) dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0003010-64.2020.8.07.0007), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi recebida em 26/10/2020, o processo teve seu curso normal, sendo determinada a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual, por certo, não deve ter sido designada em razão da pandemia pelo COVID-19, a qual determinou o atraso de diversos atos judiciais, dentre os quais as audiências e suas redesignações, devendo se observar os critérios e normas previstos nas portarias para sua marcação. Registre-se, ainda, que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, o que afasta a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, no caso dos autos, sequer se esgotou o prazo máximo de 148 dias previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias, o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação. Aliás, é esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o fato de não ter sido observada a revisão pelo juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Assim, não há que se cogitar de ilegalidade, diante da análise da situação do paciente anotada alhures, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:48:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator